Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730211-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA, em que requer a desclassificação de sua conduta ilícita para o tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, classificando-a no artigo 28 da referida lei, com a consequente revisão da reprimenda. Intimada a Defensoria Pública (ID 39263221) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “o feito ainda não transitou em julgado, razão pela qual eventual pedido de modificação da decisão condenatória, via revisão criminal, não encontra amparo legal.” (ID 39658536). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 39658537 ao ID 39658541). É o relatório. DECIDO. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, pela análise da documentação apresentada, verifica-se que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 39658537) proferida em desfavor do peticionante na ação penal n. 0739923-85.2021.8.07.0001. Note-se que o último ato judicial se refere à decisão acostada ao ID 39658541, proferida pelo Presidente desta Corte em 16/09/2022, que inadmite o recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de apelação, o qual confirmou a sentença condenatória. Logo, considerando que a revisão somente é cabível quanto aos processos findos, consoante alude o artigo 621 do Código de Processo Penal, tem-se que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Diante do exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora